Tribunal: TJSP
Processo: 0046196-49.2012.8.26.0053
Classe: Remessa Necessária Cível / Gratificações e Adicionais
Órgão julgador: Bandeira Lins
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-07
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Militar. Adicional de Local de Exercício. Pretensão à incorporação da gratificação aos respectivos vencimentos. Segurança concedida em primeiro grau. Decisório que merece subsistir. Adicional pleiteado que tem

Ementa:
RETORNO DOS AUTOS À TURMA JULGADORA. Temas no 905, STJ e 810, STF. Readequação devida. Retorno dos Autos à Douta Presidência de Direito Público.

APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. Policial Militar. Adicional de Local de Exercício. Pretensão à incorporação da gratificação aos respectivos vencimentos. Segurança concedida em primeiro grau. Decisório que merece subsistir. Adicional pleiteado que tem caráter genérico, sendo pago a todos os policiais militares. Benefício que, por isso, representa real aumento de vencimentos, Sendo assim, pertinente à incorporação do adicional para que seja considerado no cálculo das demais vantagens pecuniárias. Necessidade de fixação, contudo, de termo final para os efeitos do provimento jurisdicional, em virtude da entrada em vigor da LC no 1.197/13, que determinou a incorporação do ALE aos vencimentos dos policiais militares, a partir de 01.03.2013. Juros e correção monetária na forma disposta no julgamento dos Temas 905, STJ e 810, STF. Reexame necessário parcialmente acolhido.